Tribunal: TJSP
Processo: 0004363-78.2015.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Apelação. Crime contra as relações de consumo. Art. 7o, IX, da Lei 8.137/90. Ter em depósito, para venda, produto impróprio para o consumo. Apreensão de diversos vidros de palmito, produzidos clandestinamente, sem rótulo, marca, data de fabricação e prazo de validade. Laudo pericial que se limitou a analisar os aspectos extrínsecos dos produtos apreendidos, sem avaliar ser o alimento próprio ou

Ementa:
Apelação. Crime contra as relações de consumo. Art. 7o, IX, da Lei 8.137/90. Ter em depósito, para venda, produto impróprio para o consumo. Apreensão de diversos vidros de palmito, produzidos clandestinamente, sem rótulo, marca, data de fabricação e prazo de validade. Laudo pericial que se limitou a analisar os aspectos extrínsecos dos produtos apreendidos, sem avaliar ser o alimento próprio ou impróprio para consumo. Delito que exige laudo pericial. Art. 158 do CPP. A mercadoria clandestina não se confunde com a mercadoria imprópria para consumo, sendo possível que a mercadoria fabricada de forma lícita também seja imprópria. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Apelo provido para absolver os réus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004363-78.2015.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que são apelantes DIEGO
APARECIDO DE OLIVEIRA e ELIAS MARTINS GODINHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo defensivo para absolver os acusados com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004363-78.2015.8.26.0495 -Voto no
2
Apelação criminal no 0004363-78.2015.8.26.0495
Comarca: Registro
Apelantes: Elias Martins Godinho e Diego Aparecido de Oliveira
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.323
Apelação. Crime contra as relações de consumo. Art. 7o, IX, da
Lei 8.137/90. Ter em depósito, para venda, produto impróprio para
o consumo. Apreensão de diversos vidros de palmito, produzidos
clandestinamente, sem rótulo, marca, data de fabricação e prazo de
validade. Laudo pericial que se limitou a analisar os aspectos
extrínsecos dos produtos apreendidos, sem avaliar ser o alimento
próprio ou impróprio para consumo. Delito que exige laudo
pericial. Art. 158 do CPP. A mercadoria clandestina não se
confunde com a mercadoria imprópria para consumo, sendo
possível que a mercadoria fabricada de forma lícita também seja
imprópria. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Apelo
provido para absolver os réus.
Pela sentença de fls. 304/310, proferida em
20/02/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Raphael Ernane Neves, da 1a
Vara Judicial da Comarca de Registro, ELIAS MARTINS GODINHO e
DIEGO APARECIDO DE OLIVEIRA foram condenados às penas de 2
anos de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-
multa, dando-os como incursos no art. 7o, IX, da Lei 8.137/90. A
privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 1 salário mínimo, destinada a entidade assistencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004363-78.2015.8.26.0495 -Voto no
3
Irresignada, a defensoria dos réus maneja
recurso de apelação, alegando ausência de laudo pericial a
demonstrar ser o produto impróprio para o consumo. Sustenta, ainda,
que os acusados não possuem a condição de comerciantes, razão
pela qual a conduta seria atípica (fls. 320/330).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 333/338) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 349/354).
É o relatório.
Segundo consta, em 18/08/2015, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina, ocasião na qual
observaram três automóveis estacionados defronte a um barracão
industrial, optando por vistoriá-los.
No interior dos veículos foram apreendidos 624
vidros de palmito juçara, cada um com 1800 gramas do produto.
Já no interior do barracão, foram apreendidos
1032 vidros vazios de 1800 gramas; além de 2250 vidros vazios de
300 gramas e 2500 tampas metálicas.
Consta, ainda, que o produto era impróprio
para consumo, posto que produzido clandestinamente, sem rótulo
indicativo de sua procedência, marca, lote, data de validade etc.
Razão
assiste
ao
apelante
quanto
à
insuficiência do laudo pericial de fls. 62/66.
Isto porque, o laudo pericial limitou-se a
analisar aspectos extrínsecos do produto apreendido, tais como a
ausência rótulo, inexistência de marca, não indicação do fabricante,
ausência de data de fabricação e prazo de validade. Por tais razões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004363-78.2015.8.26.0495 -Voto no
4
concluiu-se tratar-se de produto clandestino.
Relevante
anotar
o
conteúdo
do
último
parágrafo de fl. 65 do laudo:
“O Instituto de Criminalística não realiza exame
em alimentos visando determinar se os
mesmos encontram-se, ou não, impróprios
para o consumo”.
Ora, o tipo penal é expresso ao prever, como
elemento do tipo, estar o produto em condições impróprias para o
consumo, não sendo razoável que o Instituto de Criminalística não
realize perícia necessária para apuração da infração penal.
Não se deve confundir o produto clandestino
com o produto impróprio para consumo.
Clandestino é o produto produzido à margem
dos órgãos fiscalizatórios, sem qualquer autorização para tanto,
furtando-se ao cumprimento das regras impostas pela vigilância
sanitárias e demais órgãos estatais.
Por sua vez, impróprio para o consumo, é o
produto nocivo à saúde do consumidor, sendo irrelevante se sua
produção se deu de forma lícita ou ilícita. Assim, é possível que um
produto não clandestino seja impróprio para o consumo.
Sobre o assunto já nos manifestamos:
Mercadoria clandestina: há posição admitindo
a configuração do delito pelo simples fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004363-78.2015.8.26.0495 -Voto no
5
ser exposta à venda mercadoria de origem
clandestina, sem controle estatal (...). Não nos
parece seja esse o melhor caminho, pois o tipo
penal incriminador é expresso ao citar mercadoria em condições impróprias ao
consumo, o que não significa dizer produto não
fiscalizado. Aliás, justamente para apurar a
impropriedade
ao
consumo,
voltamos
a
defender a necessidade da avaliação pericial,
com a consequente apreensão do produto
(Leis
Penais
e
Processuais
Penais
Comentadas, vol. 1, Forense, nota 164 ao art.
7o)
No mesmo sentido já decidiu este Tribunal de
Justiça:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME
CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO -
Artigo 7o, incisos II e IX, da Lei no 8.137/90 -
Recurso do Ministério Público - Irresignação
contra a decisão que rejeitou a denúncia por
falta de justa causa - Ausência de exame
pericial
acerca
da
imprestabilidade
dos
produtos destinados a consumo - Inteligência
do artigo 158 do Código de Processo Penal -
Decisão monocrática que deve ser preservada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004363-78.2015.8.26.0495 -Voto no
6
- Recurso desprovido. (TJSP, 10a Câmara
Criminal,
Recurso
em
Sentido
Estrito
0078233-31.2018.8.26.0050, Rel. Des. Nelson
Fonseca Junior, j. em 19/09/2019)
CRIME
CONTRA
AS
RELAÇÕES
DE
CONSUMO. Venda de mercadorias com data
de
validade
expirada
e
em
condições
impróprias para o consumo. Condenação a
pena mínima, substituída por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Hipótese, todavia, de absolvição, diante da
ausência de laudo pericial comprobatório de
que as mercadorias estavam efetivamente
impróprias para o consumo. Crime de perigo
concreto. Precedentes do STJ. Ausência de
prova da materialidade do delito. Necessidade
de exame pericial. Absolvição, de rigor. Apelo
provido. (TJSP, 5a Câmara Criminal, Apelação
Criminal 0003832-74.2017.8.26.0348, Rel. Des.
Tristão Ribeiro, j. em 21/02/2019)
Outro não é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004363-78.2015.8.26.0495 -Voto no
7
ESPECIAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES
DE CONSUMO. ARTIGO 7o, INCISO IX, DA
LEI
8.137/90.
EXPOR
À
VENDA
MERCADORIA
EM
CONDIÇÕES
IMPRÓPRIAS AO CONSUMO. PRODUTO
COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO.
INEXISTÊNCIA
DE
PERÍCIA
TÉCNICA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE
DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO.
ANÁLISE
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. Inviável, na via eleita, o exame
de violação de dispositivo constitucional, cuja
competência é reservada ao STF, nos termos
do art. 102, III, da CF. 2. O delito de expor à
venda produtos impróprios ao consumo exige
exame pericial para a prova da materialidade
delitiva, nos termos do art. 158 do Código de
Processo
Penal.
3.
Agravo
regimental
improvido. (STJ, AgRg no REsp 1342523/SC,
6a T., Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 20/06/2017)
No caso em tela, conforme já apontado
alhures, embora tenha sido realizado laudo pericial, o mesmo se
mostrou insuficiente, posto não haver analisado ser o produto próprio
ou impróprio para consumo, limitando-se a concluir ser o produto
clandestino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004363-78.2015.8.26.0495 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao apelo defensivo para absolver os acusados com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator